Tribunal: TJMT
Processo: 1021752-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021752-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), MANLOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.458.820/0002-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (AGRAVANTE), ALCILEI ANTONIO DA SILVA - CPF: 905.088.661-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR – PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte contrária, ao requerer a revogação do benefício da gratuidade de justiça, não traz elementos capazes de infirmar a hipossuficiência de recursos financeiros do beneficiário, o pleito deve ser indeferido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MANLOG TRANSPORTES LTDA E COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
.

AÇÃO
: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (Proc. n.o 1015505-64.2019.8.11.0002) proposta por ALCILEI ANTONIO DA SILVA
contra MANLOG TRANSPORTES LTDA E COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 39789684 origem)
: indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

AGRAVO
:
MANLOG TRANSPORTES LTDA E COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
alegam que a gratuidade de justiça pode ser revogada a pedido da parte contrária, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos à sua concessão. Sustentam que o próprio agravado confessa na inicial que possui uma renda mensal de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais), portanto não faz jus ao benefício. Aduz que, conforme demonstra a RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - o agravado possui carteira assinada desde 2013.
Requerem que seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão de modo a revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, ora agravado.

CONTRAMINUTA
(ID 38720990): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
MANLOG TRANSPORTES LTDA E COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
.

AÇÃO
: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (Proc. n.o 1015505-64.2019.8.11.0002) proposta por ALCILEI ANTONIO DA SILVA
contra MANLOG TRANSPORTES LTDA E COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 39789684 origem)
: indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

As agravantes relatam que o agravado propôs a Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes por Acidente de Trânsito com o objetivo de obter a condenação das agravantes ao pagamento total R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Informam, ainda, que em contestação (ID. 28957822 - origem) formularam, em sede de preliminar de mérito, pedido de revogação do benefício da Gratuidade de Justiça concedido ao agravado, parte autora da demanda (ID 25335627 – origem).

No entanto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça
sob o argumento de que as agravantes se limitaram a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas (ID 39789684 - origem).

É certo que a parte contrária poderá requerer a revogação dos benefícios de assistência concedidos ao autor, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

O simples fato de que o agravado trabalha com carteira assinada desde 2013 e aufere uma renda mensal de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais), por si só, não induz à crença de que este não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Observa-se que o autor juntou na origem Declaração de Hipossuficiência, a qual goza de presunção de veracidade até que sejam apresentadas provas em contrário, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante
.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo
a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário
. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem enfrenta a omissão alegada nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação
.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o benefício da justiça gratuita concedido aos agravados, em razão de o INCRA não ter comprovado que os mesmos teriam condições financeiras de arcar com os custos do processo, premissa insuscetível de reexame no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1538030/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 19/04/2018)

Do mesmo modo tem decidido as Cortes Estaduais:

“
AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. Pode o magistrado indeferir ou revogar o benefício da gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte, pois o benefício é garantido àqueles que comprovem a impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo de seu sustento. VV. AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INDEVIDA
- PROCESSAMENTO DO APELO DEVIDO - RECURSO PROVIDO.

-
Não afastada a hipossuficiência de recursos financeiros do beneficiário, indevida a revogação do benefício
,
bem como a exigência de preparo do recurso por ele aviado, devendo a apelação ser conhecida, independentemente de preparo, caso presentes os demais pressupostos recursais.

(TJMG -

Agravo Interno Cv

1.0079.14.061698-2/003, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

Em não havendo contraprova no que diz respeito à hipossuficiência do autor expressamente declarada, deve prevalecer a decisão que indeferiu o pedido de revogação do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020